Tribunal: TCU
Processo: 008.904/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Possível superfaturamento na aquisição de 51 mil galões de água de 20 litros pela Secretaria Extraordinária da COP30.)

Inteiro teor:
Acórdão 1420/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, em virtude da perda de objeto, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.904/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Extraordinária para a 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência do presente acórdão ao representante, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 6; e 1.6.2. com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, apensar o presente processo ao TC Processo 003.952/2025-8 , dada a relação de continência entre eles, para tramitação conjunta.